Tribunal: STF
Processo: HC 264834
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA.



    Sustenta-se que o paciente foi preso temporariamente, “em razão das investigações que apuram suposto envolvimento no delito de (...) estelionato”. Alega-se o cabimento da impetração de habeas corpus diretamente neste Supremo Tribunal Federal “quando o objetivo é a tutela direta da liberdade de locomoção, mesmo que já exista um recurso de justiça em andamento”. 



    Aponta-se a ausência de fundamentação idônea para a decretação, assim como para as sucessivas prorrogações, da prisão temporária, ressaltando-se o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.



    À vista do exposto, requer-se, liminarmente, a revogação da prisão temporária ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medida cautelar diversa.



    No mérito, pugna-se pela concessão definitiva deste writ, confirmando a liminar e reconhecendo-se a prática do crime de abuso de autoridade (art. 9º da Lei nº 13.869/2019) pelo Juízo de origem, encaminhando-se cópia da decisão “ao órgão competente para apuração da conduta”.



    É o relatório. Decido.'



    '   



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos, ao órgão competente, qual seja o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    A despeito de o feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes e advogados.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente